Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730868-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO MATIAS DE OLIVEIRA, MICHELE GUIMARAES CAMPOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUCAS ALVES DE SOUZA, SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXSANDRO MATIAS DE OLIVEIRA e MICHELE GUIMARÃES CAMPOS MATIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação no 0709818-35.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Eis a r. decisão agravda: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por (i) Alexsandro Matias de Oliveira e por (ii) Michele Guimarães Campos Matias, no dia 21/07/2025, em desfavor da (i) Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), de (ii) Lucas Alves de Souza e de (iii) Sebastião do Parto Liberal. Os autores afirmam que exercem a posse mansa e pacífica do bem imóvel localizado no SCSV Leste, Quadra 01, Conjunto 03, Lote 19, Estrutural, em Brasília/DF, desde o dia 09/02/2021. Contudo, contrapõem afirmando que “na segunda semana de junho os autores foram informados pelo seu inquilino que o requerido SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL compareceu ao imóvel dos requerentes, se dizendo proprietário do mesmo, inclusive exigindo o pagamento do aluguel a ele, tendo informado que a requerida TERRACAP teria vendido o imóvel ao requerido LUCAS ALVES DE SOUZA. A partir dessa informação os autores diligenciaram junto à referida empresa pública (documentação anexa), através do através do Processo no 00111-00001530/2023-68, cujo requerimento foi negado sob argumento que a disponibilização violaria a LGPD. Porém, informalmente os obtiveram a informação que o seu imóvel realmente foi vendido pela requerida TERRACAP ao réu LUCAS ALVES DE SOUZA, tendo sido a venda concluída no dia 10 de maio de 2024 (vide escritura anexa), segundo a disciplina do Edital 04-2022, sem prévia notificação dos autores” (sic) (id. n.o 243526931, p. 3). Destacam que “os requeridos LUCAS ALVES DE SOUZA e SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL não ocupavam o imóvel ao tempo da publicação do edital, muito menos ao tempo da efetivação da compra, ou seja, não possuíam o imóvel desde 09 de fevereiro de 2021, o que atesta a violação do Edital 04-2022. Conforme consta da anexa cadeia possessória do referido imóvel, ele foi pertenceu primeiramente a Wilmar Alves que o vendeu a Marcos Bedran em 26 de março de 2004; que o vendeu a Sebastião Liberal em 16 de dezembro de 2020; Sebastião vendeu o mencionado imóvel a Adalberto Bittencurt em 05 de fevereiro de 2021; então Adalberto vendeu o imóvel ao autor Alexsandro Matias de Oliveira, em 09 de fevereiro de 2021, que permanece na posse do mesmo até o presente momento.” (sic) (id. n.o 243526931, p. 4). Na causa de pedir remota, tecem arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos requeridos, no sentido de “manter os autores na posse do lote 19, do conjunto 03, Quadra 01, do SCSV Leste, Estrutural, Brasília/DF, cadastrado junto à TERRACAP como ‘SCIA-V. ESTRUTU.-SCSV, CONJ 03, LT 19’, bem como suspender a prática de atos relacionados/decorrentes da alienação do imóvel objeto do litígio e sobrestar os efeitos da arrematação do bem (impedindo inclusive a ida do mesmo a leilão), até o julgamento de mérito dessa ação;” (sic) (id. n.o 243526931, p. 11). No mérito, pedem “o julgamento totalmente procedente para confirmar a liminar e então, declarar a nulidade da venda direta do item n. 51 do Edital n. 04/2022, efetuada pela requerida TERRACAP ao réu LUCAS ALVES DE SOUZA, cujo imóvel é o lote 19, do conjunto 03, Quadra 01, do SCSV Leste, Estrutural, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n. 78.948, junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, assegurando a posse dos autores e a preferência na compra do bem pelo preço indicado no edital, conforme disciplina os arts. 31 e 84, da Lei no 13.465/2017;” (sic) (id. n.o 243526931, p. 11). Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 22h23min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando o caso a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação da tutela jurisdicional. Na espécie, não é possível visualizar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a contenda exposta pelos autores não é recente, mas sim datada do ano de 2024; bem como porque os autores não apresentaram documentos que forneçam indícios de um possível constrangimento ilegal atual ou iminente por parte dos demandados, associado ao processo de alienação do bem imóvel em questão (v.g. atos concretos e reais de turbação na posse etc.). Sendo assim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Citem-se os demandados para, querendo, oferecerem as suas contestações no prazo legal de 15 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as defesas escritas, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica do bem imóvel localizado no SCSV Leste, Quadra 01, Conjunto 03, Lote 19, Estrutural, em Brasília/DF, desde 09/02/2021. Sustentam que “na segunda semana de junho os autores foram informados pelo seu inquilino que o requerido SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL compareceu ao imóvel dos requerentes, se dizendo proprietário do mesmo, inclusive exigindo o pagamento do aluguel a ele, tendo informado que a requerida TERRACAP teria vendido o imóvel ao requerido LUCAS ALVES DE SOUZA.” Afirmam ainda que “os requeridos LUCAS ALVES DE SOUZA e SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL não ocupavam o imóvel ao tempo da publicação do edital, muito menos ao tempo da efetivação da compra, ou seja, não possuíam o imóvel desde 09 de fevereiro de 2021, o que atesta a violação do Edital 04-2022.” (Id. no 243526931, p. 4) A fundamentação jurídica do recurso está centrada na alegação de que os agravantes são legítimos possuidores do imóvel, conforme documentação apresentada, e que a venda direta realizada pela TERRACAP ao agravado LUCAS ALVES DE SOUZA teria ocorrido sem a devida notificação dos agravantes, em afronta às normas do Edital 04-2022. Alegam, ainda, que há risco iminente de perda do imóvel, seja por leilão promovido pela TERRACAP, seja por esbulho possessório praticado pelos agravados. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para manter a posse do imóvel e suspender quaisquer atos relacionados à alienação do bem, inclusive eventual leilão, até o julgamento final da ação. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para confirmação da tutela e manutenção da posse. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela provisória pelo relator, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, embora os agravantes aleguem posse contínua do imóvel desde 09/02/2021 e apresentem documentos que indicam a existência de uma cadeia possessória, a controvérsia posta demanda dilação probatória para apuração da regularidade da alienação realizada pela TERRACAP, da existência de eventual esbulho possessório e da validade dos documentos apresentados. Com a devida vênia, mas, em tese, a análise da cadeia dominial, da regularidade da venda direta e da eventual violação ao Edital 04-2022 exige instrução probatória adequada, o que não se compatibiliza com o juízo de cognição sumária próprio da estreita via do agravo de instrumento. Ademais, não se verifica, neste momento, a urgência necessária à concessão da tutela recursal. Não se pode olvidar que o objeto da pretensão deduzida na exordial volta-se a “declarar a nulidade da venda direta do item n. 51 do Edital n. 04/2022, concluída a compra em 10 de maio de 2024, conforme destacado pelo próprio recorrente: "Porém, informalmente os obtiveram a informação que o seu imóvel realmente foi vendido pela requerida TERRACAP ao réu LUCAS ALVES DE SOUZA, tendo sido a venda concluída no dia 10 de maio de 2024 (vide escritura anexa)" portanto, fatos que não são atuais. Dessa forma, ausentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator